Tribunal: CARF
Processo: 10166.003735/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, COM JUROS DE MORA, ANTES DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. MULTA DE MORA. INCABÍVEL SUA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL IMPROCEDENTE.
O recolhimento a destempo do tributo com respectivo juros de mora, anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora, configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF/2015.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 205

1
204
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.003735/2007­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.143 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
MULTA DE MORA
Recorrente
REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, COM
JUROS DE MORA, ANTES DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. MULTA
DE MORA. INCABÍVEL SUA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO FISCAL
IMPROCEDENTE.
O recolhimento a destempo do tributo com respectivo juros de mora,
anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora, configura denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme
determina o art. 62, §2o, do RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003735/2007-31
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 206

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 207

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 161/173) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 154/157) que julgou impugnação improcedente ao manter auto
de infração do IRRF ­ Multa de Mora de 20% (multa isolada).
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 08/03/2007, a DRF/Brasília, unidade da RFB, lavrou Auto de
Infração (eletrônico) do IRRF ­ Multa de Mora de 20% (multa isolada), ano­calendário
2002, em procedimento de auditoria interna (revisão de DCTF), contra o sujeito passivo em
tela, após processamento das seguintes DCTF (retificadoras) dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do
ano­calendário 2002 (e­fls. 69/89):

­ que o crédito tributário lançado de ofício, a título de IRF­ Multa de Mora,
perfaz o montantes de R$ 41.183,36:

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 208

4

­ que os pagamentos efetuados de débitos vencidos do IRRF (principal),
com juros de mora, mas sem a multa de mora, estão assim identificados:

1) ­ Multa de mora (não paga): R$ 2.078,57

Obs: Cópia do DARF de pagamento de R$ 13.514,90, de 18/06/2004, sem
multa de mora (e­fl. 105):

2) Multa de Mora (não paga): R$ 1.794,37
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 209

5

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 11.510,93, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 106):

3) Multa de Mora (não paga): R$ 5.381,78

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 38.864,53, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 93):
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 210

6

4) Multa de Mora (não paga): R$ 7.235,74

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 52.252,93, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 94):

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 211

7

5) Multa de Mora (não paga): R$ 4.839,73

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 32.922,27, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 102):

6) Multa de Mora (não paga): R$ 495,21

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 3.333,01, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 103):
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 212

8

7) Multa de Mora (não paga): R$ 3.224,98

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 22.628,07, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 100):

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 213

9

8) Multa de Mora (não paga): R$ 1.394,14

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 10.067,83, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 95):

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 214

10

9) Multa de Mora (não paga): R$ 3.786,01

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 27.104,08, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 96):
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 215

11

10) Multa de Mora (não paga): R$ 4.611,89

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 31.040,33, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 104):

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 216

12

11) Multa de Mora (não paga): R$ 219,38

Obs: Não há cópia do DARF nos autos.

12) Multa de Mora (não paga): R$ 682,65

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 217

13
Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 4.840,38, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 97):

13) Multa de Mora (não paga): R$ 1.146,42

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 8.128,73, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 98):
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 218

14

14) Multa de Mora (não paga): R$ 1.265,73

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 8.891,03, de 18/06/2004, sem multa
de mora (e­fl. 99):
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 219

15

15) Multa de Mora (não paga): R$ 3.026,76

Obs: Cópia do DARF de pagamento:R$ 20.822,60 , de 18/06/2004, sem
multa de mora (e­fl. 101):

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 220

16

Ciente do lançamento fiscal em 21/03/2007, a contribuinte apresentou
Impugnação em 20/04/2007 (e­fls. 03/13), argumentando:
­ que, antes de qualquer procedimento de fiscalização, protocolou petição de
denúncia espontânea dos débitos do IRRF, os quais (valor principal) foram pagos com
respectivos juros de mora, sem recolhimento da multa moratória (art. 138 do CTN), conforme
Processo no 10166.008065/2004­04.
Nessa parte, transcrevo excerto da Impugnação:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 221

17
(...)
Isto porque a Denúncia Espontânea comunicada pela
Impugnante data de 1°/07/2004, cujo protocolo recebeu o n°
10166.008065/2004­04 e na qual foram juntadas todas as guias
de DARF's recolhidas no período ora autuado pelo Fisco, com o
valor do principal acrescido dos juros de mora, fato este que
restou ignorado e desprezado pelo agente fiscal, ferindo
gravemente direito da contribuinte assegurado por Lei.
(...)

­ que, após protocolização da referida petição de denúncia espontânea,
apresentou as DCTF (retificadoras) dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres/2002;
­ que, entretanto, o Fisco, como já dito, ignorou a denúncia espontânea,
procedendo auditoria interna das DCTF (retificadoras) e imposição do auto de infração do
IRRF ­ Multa de Mora de 20% do ano­calendário 2002, cujas peças do referido processo de
denúncia espontânea constam dos presentes autos (e­fls. 91/114);
­ que, por fim, a contribuinte, por entender estar configurada a denúncia
espontânea, pediu a improcedência do lançamento fiscal.

Na sessão de julgamento de 24/08/2007, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a
Impugnação Improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 154/157), cuja ementa transcrevo, in
verbis:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2002
MULTA PAGA A MENOR ­ RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO
Comprovado o pagamento fora de prazo de débitos declarados
em DCTF, é cabível a exigência de multa paga a menor,
conforme a legislação de regência.
­ A exigência da multa paga a menor, processada na forma dos
autos, está prevista em normas regularmente editadas, não tendo
o julgador de 1a instância administrativa competência para
apreciar argüições contra a sua cobrança e é inaplicável, na
espécie, o disposto no 138 do Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente
(...)

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 222

18
Ainda, cabe frisar, a decisão recorrida, conforme voto condutor, sem entrar
no mérito se os débitos do IRRF foram confessados nas DCTF, antes ou depois dos referidos
pagamentos, simplesmente manteve o auto de infração, com a seguinte fundamentação:

(...)
Vale registrar que a Receita Federal sempre apresentou
resistência na aplicação do dispositivo (Art. 138 do CTN) salvo,
alguns casos específicos.
(...)
Pois bem, agora o informativo do STJ número 233 diz não caber
a denúncia nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação — que é o caso objeto da lide —Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Desta forma encontro respaldo para ratificar minha convicção
sobre o assunto, bem como para orientar o meu voto no sentido
da não aplicabilidade do artigo 138 do CTN, neste caso.
(...)

Ciente desse decisum em 22/10/2007 (e­fl. 160), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 19/11/2007 (e­fls. 161/173), reiterando os argumentos já apresentados
na Impugnação e arrematou com o seguinte pedido:

(...)
V ­ DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja julgado procedente o
presente Recurso Voluntário para reformar a decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
em Brasilia ­ DF, tornando assim, insubsistente o lançamento,
por força do correto procedimento utilizado pela Recorrente,
calcado no artigo 138 do Código Tributário Nacional, ao
oferecer denúncia espontânea acompanhada do pagamento dos
tributos e dos juros devidos.
Ademais, impõe­se o cancelamento do lançamento, por falta de
suporte legal para a exigência da multa, tendo em vista a
alteração legislativa promovida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96
pelas_Medidas Provisórias n° 303/2006 e 351/2007, esta última
convertida na Lei n° 11.488/2007.
(...)

É o relatório.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 223

19

Voto
Conselheiro Nelso Kichel, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, o Fisco exige IRRF­Multa de Mora de 20% (multa
isolada), ano­calendário 2002, mediante auto de infração lavrado em procedimento de revisão
interna de DCTF ­ Retificadoras (1o, 2o, 3o e 4o trimestres/2002).
A contribuinte pagou o IRRF dos períodos discriminados no relatório, com
juros de mora respectivos, sem multa de mora de 20%, invocando o tratamento do art. 138 do
CTN.
A decisão recorrida manteve o auto de infração.
Nesta instância recursal ordinária, a recorrente pediu a revisão da decisão
recorrida para afastar a exigência fiscal, com base em dois fundamentos:
a) do cabimento da denúncia espontânea (art. 138 do CTN):
­ que pagou o tributo devido (principal) após o vencimento, em DARF, com
acréscimo dos juros de mora, antes da ciência de qualquer procedimento administrativo de
fiscalização, configurando denúncia espontânea;
­ que, assim, resumiu os fatos:

(...)
O contribuinte pagou o tributo, mas o fez em atraso, recolhendo
o principal e os juros de mora devidos, informando ao Fisco
espontaneamente tão logo apurou o equivoco e o corrigiu via
DCTF Retificadora, tudo isso antes de qualquer procedimento
administrativo ou fiscalizatário, caracterizando o instituto da
denúncia espontânea que não pode ser, de modo algum,
ignorado pela Receita Federal.

(...)

O contribuinte pagou o tributo, mas o fez em atraso, recolhendo
o principal e os juros de mora devidos, informando ao Fisco
espontaneamente tão logo apurou o equivoco e o corrigiu via DCTF
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 224

20
Retificadora, tudo isso antes de qualquer procedimento administrativo
ou fiscalizatário, caracterizando o instituto da denúncia espontânea
que não pode ser, de modo algum, ignorado pela Receita Federal.
(...)

­ que incabível a exigência de multa de mora (multa isolada):

(...)
Ademais, impõe­se o cancelamento do lançamento, por falta de
suporte legal para a exigência da multa, tendo em vista a
alteração legislativa promovida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96
pelas Medidas Provisórias n° 303/2006 e 351/2007, esta última
convertida na Lei n° 11.488/2007.
(...)

Identificados os pontos controvertidos para a enfrentá­los.

Primeiro, cabe frisar que, no caso, não foi aplicada multa de ofício de 75%
(art. 44, I, da Lei 9.430/96), mas apenas a exigência da multa de mora de 20% (exigência da
multa de mora de forma isolada, art. 43 c/c 61, §§ 1o e 2o, da Lei 9.430/96), que deixara de ser
paga, quando do recolhimento do principal do imposto.
A recorrente laborou em equívoco, grave, ao alegar que o art. 14 da Lei
1.488/2007, ao dar nova redação ao art. 44, I, da Lei 9.430/96, teria revogado a exigência de
multa de mora, de forma isolada.
Na verdade, a citada alteração legislativa extinguiu a aplicação e exigência de
multa de ofício de 75% sobre o valor do crédito tributário pago a menor, em face da não
inclusão dos juros de mora.
Assim, incabível a exigência de multa de 75% (art. 44, I, da Lei 9.430/96,
com redação do art. 14 da Lei 11.488, de 2007), mas cabível a exigência do valor da multa de
mora, de forma isolada, que deixara de ser paga quando do recolhimento do principal do
imposto.
Portanto, após a citada alteração legislativa, incabível a aplicação de multa de
75% sobre essa diferença não paga (atinente aos juros de mora), mas cabível a exigência
isolada da multa mora, como no caso, com base no art. 43 c/c art. 61,§§ 1o e 2o, da Lei
9.430/96.
No mesmo sentido, correto o entendimento da decisão recorrida, neste
fundamento, in verbis:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 225

21

(...)
Equivocou­se a interessada, pois não corresponde ao objeto da
lide, uma vez que a M.P. no 351/2007 alterou a legislação
somente sobre a cobrança de multa isolada no percentual de
75% (setenta e cinco por cento), art. 44 da Lei n° 9.430/96, e
não nas multas pagas a menor, como na espécie, arts. 43 e 61 da
citada lei
(...)

Não obstante, no caso o lançamento fiscal não merece prosperar por outro
fundamento, ou seja, pela caracterização da denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Sem delongas, a decisão recorrida deve ser reformada pela configuração da
denúncia espontânea.
Os fatos, objeto dos autos, estão subsumidos no art. 138 do CTN, o qual trata
de denúncia espontânea, sendo incabível a exigência da multa de mora de 20% (multa de mora
exigida de forma isolada).
Veja.
O sujeito passivo efetuou pagamentos dos débitos IRRF vencidos, código de
receita 3223, em 18/06/2004, quanto aos PA objeto dos autos.
A confissão desse débitos nas DCTF ­Retificadoras (ativas) ocorreu apenas
após a realização dos pagamentos, conforme demonstrativo resumo:

IMPOSTO PA
Código
Receita
Data
Venci­
mento
Principal
(R$)
Juros de
Mora
(R$)
Data
Pagamento
Valor
Pago,
Principal e
Juros de
Mora (R$)
DCTF
(retificadora
ativa), Data
Transmissão
e Débito
Confessado
(R$)
1­ IRRF
23/11/2002 3223
27/11/2002 10.392,88 3.122,02
18/06/2004 13.514,90
29/09/2004
(e­fl. 116 )
R$10.392,88
(e­fl. 123)
2 ­IRRF
07/12/2002 3223
11/12/2002 8.971,89
2.539,04 18/06/2004

11.510,93
09/08/2005
(e­fl. 116)
R$ 8.971,89
(e­fl. 123)
3­ IRRF
12/01/2002 3223
16/01/2002 26.908,91 11.955,62 18/06/2004

38.864,53
09/08/2005
(e­fl. 116)
R$ 26.908,91
(e­fl. 117)
4 ­ IRRF
19/01/2002 3223
23/01/2002 36.178,73 16.074,20 18/06/2004 52.252,93
09/08/2005
(e­fl. 116)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 226

22
R$ 36.178,73
(e­fl. 117)
5 ­ IRRF
27/07/2002 3223
31/07/2002 24.198,66 8.723,61
18/06/2004 32.922,27
09/08/2005
(e­fl. 116)
26.116,70 =
(24.198,66
+1.918,04)
(e­fls. 134 e
121)
06­ IRRF
03/08/2002 3223
07/08/2002 2.476,05
856,96
18/06/2004 3.333,01
09/08/2005
(e­fl. 116)
2.476,05
(e­fl. 121)
07 ­ IRRF
20/04/2002 3223
24/04/2002 16.124,90 6.503,17
18/06/2004 22.628,07
09/08/2005
(e­fl. 116)
18.251,85 =
(16.124,90
+2.126,95)
(e­fls. 119 e
132)
08 ­ IRRF
26/01/2002 3223
30/01/2002 6.970,74
3.097,09
18/06/2004 10.067,83
29/09/2004
(e­fl. 116)
6.970,74
(e­fl. 117)
09 ­ IRRF
23/02/2002 3223
27/02/2002 18.930,08 8.174,00
18/06/2004 27.104,08
29/09/2004
(e­fl. 116)
18.930,08
(e­fl. 117)
10­ IRRF
10/08/2002 3223
14/08/2002 23.059,46 7.980,87
18/06/2004 31.040,33
09/08/2005
(e­fl.116)
23.059,46
(e­fl. 122)
11­ IRRF
03/08/2002 3223
21/08/2002 1.096,94
379,65
18/06/2004 1.476,59

09/08/2005
(e­fl. 116)
1.096,94
(e­fl. 122)
12 ­ IRRF
02/03/2002 3223
06/03/2002 3.413,29
1.427,09
18/06/2004 4.840,38
29/09/2004
(e­fl. 116)
3.413,29
(e­fl. 118)
13 ­ IRRF
23/03/2002 3223
27/03/2002 5.732,13
2.396,60
18/06/2004 8.128,73
29/09/2004
(e­fl. 116)
5.732,13
(e­fl. 118)
14 ­ IRRF
30/03/2002 3223
03/04/2002 6.328,68
2.552,35
18/06/2004 8.881,03
29/09/2004
(e­fl. 116)
6.328,68
(e­fl. 118)
15 ­ IRRF
01/06/2002 3223
05/06/2002 15.183,81 5.688,79
18/06/2004 20.822,60
09/08/2005
(e­fl. 116)
24.740,30
= (9.646,09
+15.183,81)
(e­fls. 120 e
133)

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 227

23
Como visto, o pagamento do principal do IRRF, com juros de mora
respectivos, dos PA objeto dos autos ocorreu antes da apresentação da DCTF ­ Retificadora
respectiva.
Configurada, assim, a denúncia espontânea.
Nesse sentido, ainda aplicável ao caso, a contrario senso, a Súmula STJ no
360, pois os débitos do IRRF foram confessados nas DCTF (retificadoras ativas) após os
pagamentos do IRRF com respectivos juros de mora, cujo verbete transcrevo, in verbis:

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
regularmente
declarados, mas pagos a destempo.

Os precedentes deste CARF, também, são pelo afastamento da exigência da
multa de mora, em relação aos pagamentos efetuados a destempo do imposto com respectivos
juros, quando efetuados antes da confissão dos débitos nas DCTF (retificadoras ativas) e antes
da ciência de qualquer procedimento do Fisco contra o contribuinte:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano­
calendário:2004 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Aplica­se a
denúncia espontânea ao recolhimento efetuado a destempo,
acompanhado de juros de mora, efetuado antes da confissão do
débito em DCTF; porém, o benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, e pagos a destempo.
(Acórdão no 1201­002.101–2a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão de 16/03/2018, Eva Maria Los ­Relatora).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de
apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003 MULTA DE MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. Tendo
havido declaração a menor de valores devidos, pagamento da
diferença, juntamente com juros de mora, e posteriormente
declaração da diferença, antes de qualquer procedimento de
qualquer
procedimento
administrativo
ou
medida
de
fiscalização, relacionados com a infração; decisão do STJ sob a
sistemática do art.543­B do CPC anterior combinado com o
art.62­A do RICARF determinada a aplicação dos efeitos da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, à multa
moratória. Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário
Exonerado (Acórdão no 3301­003.463, sessão de 26/04/2017,
Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho ­ Relator).

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.003735/2007­31
Acórdão n.o 1401­004.143
S1­C4T1
Fl. 228

24
Assim, restou configurada a denúncia espontânea, sendo incabível a
exigência da multa de mora objeto destes autos. Deve­se reformar a decisão recorrida, pois o
lançamento é improcedente.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital